Tribunal: TJBA
Processo: 0500038-26.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500038-26.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUDITE MARIA CONCEICAO MARTINS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP III). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSÃO DA VANTAGEM À PENSIONISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por pensionista de ex-policial militar, determinando a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP III) em seu benefício de pensão por morte, bem como o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal. O ente estatal sustentou a prescrição do fundo de direito e a inexistência de direito à extensão da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão da pensionista encontra-se atingida pela prescrição do fundo de direito; e (ii) estabelecer se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP III), paga aos policiais militares da ativa, deve ser estendida à pensionista em razão da paridade entre ativos e inativos, diante da comprovação do preenchimento dos requisitos legais pelo instituidor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A jurisprudência do STF admite a extensão aos inativos apenas de vantagens de caráter geral, não alcançando benefícios condicionados ao preenchimento de requisitos específicos previstos em lei.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a GAPM, inclusive na referência III, passou a ser paga de forma genérica aos policiais militares da ativa, independentemente de aferição individualizada dos requisitos legais, o que autoriza sua extensão aos inativos e pensionistas com fundamento na paridade.

A paridade entre ativos e inativos dos policiais militares encontra respaldo nos arts. 121 e 16, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001, em consonância com os arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.

A concessão da GAP III exige a demonstração objetiva de que o policial militar cumpria jornada de trabalho de 40 horas semanais, conforme previsto no art. 13, § 2º, da Lei Estadual nº 7.145/97.

Os contracheques juntados aos autos comprovam que o policial militar falecido exercia suas funções com carga horária superior a 40 horas semanais quando estava na ativa, preenchendo o requisito legal necessário à percepção da GAP III.

Como a vantagem possuía previsão legal desde 1997, é devido o seu pagamento à pensionista, com efeitos retroativos limitados às parcelas exigíveis a partir de 08/01/2014, em observância à prescrição quinquenal.

A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0500038-26.2019.8.05.0146
, em que figuram, como apelante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
JUDITE MARIA CONCEICAO MARTINS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)